Tribunal: TJMT
Processo: 1005994-69.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005994-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADELINA MARIA GURKEWICZ - CPF: 566.370.392-68 (RECORRENTE), WILSON LUIZ NEGRI - CPF: 644.152.792-87 (ADVOGADO), LUCIANE BRANDALISE - CPF: 870.168.001-30 (ADVOGADO), JANETE TEREZINHA GURKEWICZ - CPF: 589.422.979-00 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1005994-69.2024.8.11.0001.

RECORRENTE(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

RECORRIDA(S): ADELINA MARIA GURKEWICZ E JANETE TEREZINHA GURKEWICZ.

Data de julgamento: 24 A 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento - artIGO 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PERDA DA CONEXÃO - ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– REACOMODAÇÃO DAS PASSAGEIRAS EM OUTRO VOO
-
CONCLUSÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1)

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

2)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

3)

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

4)

Ademais,
a alegação de problemas climáticos adversos sem lastro probatório não elide a responsabilidade.
(N.U 1065296-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

5)

Da
nos
morais configurados,
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
consistente no cancelamento do voo contratado pela parte autora, que ensejou a perda da conexão e a realocação em outro voo,
sendo que a conclusão da viagem se deu por via terrestre
.

6)

Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7)

Quantum
indenizatório a título de danos morais fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante, totalizando o montante indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que se encontra em

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8)

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9)

Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024